Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. POSSE. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DOMINIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE. FALSIDADE. BOA FÉ. JUSTO TÍTULO. ALUGUÉIS. RETENÇÃO.
1. A legitimidade passiva ad causam como uma das condições da ação, à luz da Teoria da Asserção adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial, e havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima. Eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão.
2. O artigo 560 do CPC dispõe que: “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”
3. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
4. Posse de boa-fé é a fundada em justo título ou quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse. A posse é pacífica e justa quando não há vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que a maculem (artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil).
5. Negou-se provimento a ambos os recursos de apelação.